Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DISCUSSÃO SOBRE ADIMPLEMENTO POR PLANO DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, em execução fundada em nota promissória emitida para garantia do pagamento de despesas médico-hospitalares decorrentes da internação e tratamento da genitora do executado. A sentença reconheceu a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação em razão do suposto pagamento pelo plano de saúde e a existência de vício de consentimento na emissão da nota promissória. A apelante sustenta cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença para complementação da prova acerca do pagamento do procedimento cirúrgico, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar improcedentes os embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a adequada complementação da prova relativa ao pagamento dos serviços médico-hospitalares, especialmente do procedimento cirúrgico, pelo plano de saúde e (ii) saber se, diante da insuficiência de esclarecimento sobre os valores efetivamente pagos ou glosados, seria possível reconhecer a inexigibilidade da nota promissória apresentada como título executivo.
III. Razões de decidir
3. O processo civil assegura às partes o contraditório substancial e a ampla defesa, o que inclui a efetiva possibilidade de influenciar a formação do convencimento judicial mediante produção das provas pertinentes.
4. Compete ao juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à instrução, evitando julgamento de mérito quando o acervo probatório se revela insuficiente para esclarecer pontos controvertidos relevantes.
5. No caso concreto, o juízo de origem reconheceu a existência de relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova, expedindo ofício à operadora de saúde para apresentar informações detalhadas sobre os serviços autorizados, pagos e glosados durante a internação da paciente.
6. Os documentos apresentados pela operadora não esclareceram de forma inequívoca se os honorários médicos do procedimento cirúrgico foram efetivamente pagos ou negados, permanecendo controvérsia sobre o núcleo econômico do débito.
7. O julgamento dos embargos à execução com base na ausência dessa prova configura inconsistência procedimental, pois a sentença decidiu em desfavor da parte justamente pela falta de elementos cuja produção havia sido previamente reconhecida como necessária pelo próprio juízo.
8. A ausência de esclarecimento sobre a extensão do pagamento realizado pelo plano de saúde compromete a análise da liquidez e certeza do crédito e impede a adequada apreciação da exigibilidade do título executivo.
9. Também se mostra necessária a adequada juntada e instrumentalização da nota promissória que fundamenta a execução, com a apresentação integral do documento e eventual demonstrativo analítico do saldo pretendido.
10. Nessas circunstâncias, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória, com nova requisição de documentos à operadora de saúde e oportunidade de manifestação das partes.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento de embargos à execução sem o exaurimento da instrução probatória previamente reconhecida como necessária para esclarecimento da controvérsia. 2. A insuficiência de prova acerca do pagamento de despesas médico-hospitalares por plano de saúde impede a conclusão segura sobre a inexigibilidade do título executivo vinculado ao débito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: N/A